Tribunal: TJMT
Processo: 0003613-12.2002.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003613-12.2002.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), J. B. NICHELE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (APELADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DE PARTE DAS DÍVIDAS DO IMÓVEL COM FORMA DE PAGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE DÍVIDA INEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE AVERBADAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO DE EXECUÇÃO GARANTIDA PELO MESMO IMÓVEL. CIÊNCIA DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO POR MEIO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO NO CASO CONCRETO. REQUERENTE QUE NÃO É CREDOR DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS CREDORES. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA APARELHAR A EXECUÇÃO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO QUE DE SER FEIO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pleito de adjudicação do Apelante como meio de lhe garantir a propriedade livre de qualquer ônus não pode implicar em prejuízo aos credores não incluídos na relação de dívidas referente ao imóvel assumidas pelo comprador no contrato de compra e venda, mormente quando as dívidas são preexistentes e estão devidamente registradas na matrícula do imóvel, não havendo falar em ausência de ciência do comprador.

2. No caso concreto, o instrumento de cessão de crédito celebrado entre o Apelante e a Bayer Cropscience LTDA é datado de 08 de julho 2013, ou seja, a cessão de crédito foi realizada posteriormente ao contrato e em relação a uma das dívidas cuja quitação está expressamente prevista como forma de pagamento do contrato de aquisição do imóvel, em outras palavras, o Apelante não é credor do Apelado, uma vez que não se pode cobrar da parte executada dívida que quitou como forma de pagamento do imóvel rural, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. A dívida que aparelhava essa ação de execução se resolveu com o contrato de compra e venda, de forma que
o
Apelante não possuí título executivo para fundamentar a execução. Assim, caso pretenda a adjudicação do imóvel deverá se valer da ação adequada a situação concreta dos autos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Paulo Cesar Fávaro Motta,
(Id. 8680484)

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de execução por quantia certa no 003613-12.2002.8.11.0055 movida em desfavor de
Antonio Braz Zonta
, que com fundamento, no art. 485, VI do CPC, julgou extinta a execução, e, condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado o Apelante requer a reforma da sentença argumentando que: 1) o pleito de adjudicação encontra fundamento e guarida no estudo da matrícula 842 do CRI de Comodoro/MT; 2) honrou dívida infinitamente superior ao valor da avaliação do imóvel.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença determinando que o Juízo de origem expeça carta de adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 842 do CRI de Comodoro/MT, de modo que o Apelante recebe o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dívidas, débitos averbações premonitórias de ações de execução, penhora, hipoteca, arresto.

Contrarrazões apresentadas por Antonio Braz Zonta anuindo com as razões do Recurso de Apelação e, por consequência, pugnando pelo seu provimento (Id. 8682768).

Contrarrazões apresentadas por J. B. Nichele – Sociedade Individual de Advocacia, na qualidade de terceiro interessado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8680486).

Este recurso seria julgado na sessão da
E. Primeira Câmara Cível datada para 15 de Outubro de 2019. Todavia, na respectiva sessão o Dr. Luiz Orione Neto, advogado do Apelante, em sustentação oral propôs acordo.

Intimados para se manifestar acerca da proposta (Id. 20963952), a empresa a empresa J. B. Nichele – Sociedade Individual de Advocacia, pondera que não há óbice quanto à proposta; porém, condiciona a sua anuência “à efetiva formulação de acordo entre as partes envolvidas, notadamente com o Apelante, que seria quem efetivamente assumiria pelo pagamento do débito perseguido pela aqui Peticionante junto ao Apelado, e a empresa Peticionante. ” (Id. 22550975, pág. 5)

Foi proferida decisão concedendo às partes o prazo de 60 (sessenta) dias para trazerem aos autos o acordo realizado,;todavia quedaram-se inertes, (Id. 41911528).

Despacho para as partes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, com a ressalva de que a ausência da manifestação implicaria na inclusão em pauta para julgamento do recurso. Ausência de manifestação (Id. 44725489)

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

Deferido o pedido (Id. 680486) para que todas as intimações para a empresa Apelada, J. B. Nichele – Sociedade Individual de Advocacia, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Giovani Nichele, inscrito na OAB/MT No 7.705 e OAB/RO No 5.639, sob pena de nulidade (CPC, art. 272, §§2o e 5o).

Extrai-se dos autos que o Apelante por meio de contrato de compra e venda (Id. 8682700) adquiriu imóveis, dentre os quais o imóvel objeto da lide, do Apelado Antonio Braz Zonta, ficando entabulado (cláusula 3a, “g”) que o Apelante assumiria o pagamento de vária dívidas do vendedor que pendiam sobre os imóveis, dentre os quais o crédito da empresa Bayer Cropscience LTDA, que originalmente ajuizou a ação de execução de origem deste Recurso de Apelação.

O Apelante apresentou cessão de crédito por meio da qual pretendeu adjudicar o imóvel, o que foi negado na sentença sob o argumento de que a via eleita é inadequada.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme apontado pelo próprio Apelante, em suas razões recursais, ele não assumiu todas as dívidas do alienante Antônio Braz Zota, que pendiam sobra a matrícula no 842 do CRI de Comodoro/MT, mas apenas algumas delas, (Id. 8682711; pág. 3).

Narra que não assumiu os débitos do alienante com Nichele Advogados Associados, Profertil Produtos para Agropecuária LTDA, Landgrad e Jambiski Advogados Associados e Comércio e Representação Signor LTDA.

Defende que a jurisprudência dos Tribunais é diametralmente contrária ao esposado na sentença objurgada, deixando claro ser possível a adjudicação em casos idênticos ao dos autos, consoante se depreende do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 70059308734 da 17a Câmara Cível do TJRS cujo relator foi o Eminente Des. Gelson Rolim Stocker.

O argumento do Apelante não prospera, pois diferente do afirmado, o julgado em questão não guarda similitude fática com a situação retratada nos autos, pois nele
a adjudicação ocorreu por meio de hasta pública, fato que extingue o ônus do imóvel arrematado,
e neste o apelante busca que a adjudicação se dê pela via judicial, ou seja, inexiste hasta pública.

Verifico nos autos que J. B. Nichele,
credora de uma das dívidas não quitadas pelo Apelante
, ajuizou, no dia 11 de maio de 2009, a ação de execução no 877-04.2009.8.11.0046 em trâmite na 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, em face do Sr. Antonio Braz Zonta, perseguindo valor garantido justamente pela Matrícula no 842 do CRI de Comodoro/MT.

Nesse diapasão, depreende-se do contrato celebrado entre as partes que o imóvel foi adquirido pelo Apelante em 30 de abril de 2010 (Id. 8682096; pág. 2),
data em que já existia a averbação da referida ação de execução à margem da matrícula no 842
(AV-6/842 de 16/09/2008 e AV-12/842 de 13/10/2009) (Id. 8680392), motivo pelo qual era de conhecimento do Apelante a existência da ação de execução proposta por J. B. Nichele contra o Sr. Antonio Braz Zonta.

Como senão bastasse, em consulta à movimentação processual da ação de execução no 877-04.2009.8.11.0046 no sítio deste Tribunal, identifico que o magistrado responsável pela respetiva ação de execução proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do artigo 85, §14 do CPC, verifica-se que a presente ação tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.

Intimem-se os credores hipotecários, constante na matrícula, com fulcro no artigo 799 do CPC, devendo o exequente apresentar endereço dos citados.

Intime-se o executado para manifestar-se acerca do pedido de adjudicação. [...]”

Vê-se assim que o pleito de adjudicação do Apelante neste recurso como meio de lhe garantir a propriedade livre de qualquer ônus, implicará em prejuízo aos credores não incluídos na relação de dívidas assumidas pelo Apelante no contrato de compra e venda com o Apelado, a bem da verdade a depender da análise pode se caracterizar até fraude aos credores.

Isto porque, o instrumento de cessão de crédito celebrado entre o Apelante e a Bayer Cropscience LTDA é datado de 08 de julho 2013, ou seja, a cessão de crédito foi realizada posteriormente ao contrato e
em relação a uma das dívidas cuja quitação está expressamente prevista como forma de pagamento do contrato de aquisição do imóvel
, em outras palavras,
o Apelante não é credor do Apelado
, uma vez que não se pode cobrar da parte executada, no caso o Apelado Antonio Braz Zonta, dívida que quitou como forma de pagamento do imóvel rural, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme bem apontado pelo magistrado de primeira instância:

“[...] Depois, é preciso, ainda, esclarecer que a vertente demanda fora proposta originariamente pela empresa Bayer Cropscience Ltda. que, por sua vez, cedeu o crédito ao ora exequente Sr. Paulo Cezar Favaro Motta, como se extrai dos documentos de fls. 454/456, que, por força do contrato de compra e venda de imóvel rural (fls. 953/964), deveria quitar a dívida aqui perseguida.

A questão não comporta qualquer tergiversação.

O ora exequente Sr. Paulo Cezar Favaro Motta adquiriu uma área de terra onde está incluído o imóvel penhorado e, como parte do pagamento, assumiu a obrigação de quitar algumas dívidas que pendia sobre o imóvel.

Vale dizer que,
conforme as manifestações de fls. 945/947 e de fls. 949/952, o próprio exequente Sr. Paulo Cezar Favaro Motta não deixa dúvida de que a dívida que impulsiona a vertente execução deveria ser quitada por ele. No ponto, a planilha de fl. 965 revela que o feito em questão está listado precisamente como dívida a ser adimplida pelo então adquirente do imóvel
.

Aliás, nas aludidas oportunidades não apresentou qualquer argumento que sustentasse o seu interesse na permanência da execução.

Assim sendo,
não se vê qualquer razão para que se considere credor da parte executada por conta de eventual quitação da dívida, pois se assim o fez, repita-se, era obrigação assumida na relação contratual com a parte executada e que tinha por objeto a quitação do preço convencionado
.

Se entendesse de forma diversa, sem dúvida alguma, deparar-se-ia com enriquecimento indevido da parte exequente. Afinal, estaria cobrando da parte executada dívida que quitou como forma de pagamento do imóvel rural
. ” (Id. 8680660; Destaquei)

Destarte, escorreita a sentença ao extinguir a execução, uma vez que
o Apelante não é credor do Apelado Antonio Braz Zonta
, pois a dívida que aparelhava essa ação de execução se resolveu com o contrato de compra e venda, de forma que
o Apelante não possuí título executivo para fundamentar a execução
.

Assim, caso pretenda a adjudicação do imóvel deverá se valer da ação adequada a situação concreta dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11o do CPC, porquanto não houve fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020